Tribunal: STF
Processo: ARE 1343493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Cível. Direito Administrativo. Autora, servidora municipal, percebe Gratificações do Sistema de Assistência Social – SIMAS, previstas nos §§1º e 3º do art. 5º da Lei Municipal nº. 3.343/2001. Sentença de parcial procedência para declarar a natureza vencimental apenas da gratificação prevista no §1º do referido artigo, com a incorporação aos vencimentos da autora, inclusive para efeitos de inatividade, ensejando o cálculo do adicional de tempo de serviço, bem como para condenar o réu ao pagamento das diferenças devidas. Recurso interposto por ambas as partes. Réu que pretende a reforma da sentença para julgar improcedente in totum o pedido autoral. Autora que visa a reforma parcial da sentença no que concerne ao adicional de risco e periculosidade constante no §3º do art. 5º da Lei Municipal nº. 3.343/2001. 
    1. Gratificações concedidas aos Agentes do Sistema Municipal de Assistência Social (Assistentes Sociais) de forma indiscriminada.
    2. Parcela que deve ser computada no adicional por tempo de serviço, conforme disposto no artigo 177 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro
    3. Autora que exerce a função por mais de dez anos, cumprindo a exigência prevista no art. 6º da citada legislação, para fins de incorporação para a inatividade.
    4. Inexistência de afronta à separação dos poderes ou à Súmula Vinculante nº 37. Mero controle de legalidade da Administração Pública.
    5. Ainda que percebidas sobre a mesma rubrica, as gratificações presentes nos §§1º e 3º do art. 5º da legislação municipal possuem percentuais e naturezas diferentes, restando incorporado aos vencimentos da autora apenas o primeiro deles.
    6. Sentença que merece ser mantida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, caput e inciso II; 37, caput e inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea “a”; 103-A, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente